Tribunal: STF
Processo: HC 224303
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.924.070/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal): 



    (a) Expedito Luiz de Carvalho Neto: 24 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, regime semiaberto; 



    (b) Luciedson Soares da Silva: 29 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 10 meses e 14 dias de detenção, em regime semiaberto; 



    (c) Emerson Ricardo Candido Morais: 32 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 2 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto; e



    (d) Antonio Vieira Ribeiro Junior: 31 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 4 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto. 



    Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que lhe negou provimento. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo. O Ministro relator deu parcial provimento ao apelo especial, para reconhecer violação ao art. 59 do CP, com readequação da pena de todos os recorrentes, nos termos seguintes:



    [...] a pena definitiva de EXPEDITO fica em 17 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, 10 meses e 8 dias de detenção.



    [...] a pena definitiva de LUCIEDSON fica em 21 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano, 1 mês e 20 dias de detenção.



    [...] a pena definitiva de EMERSON fica em 21 anos e 9 meses de reclusão, 11 meses e 6 dias de detenção.



    [...] a pena definitiva de ANTONIO fica em 24 anos e 11 meses de reclusão, 11 meses e 6 dias de detenção. 



    Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento e, de ofício, reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição para o agravante EXPEDITO no tocante aos delitos dos arts. 211, 347, parágrafo único, e 288, todos do CP. O acórdão recebeu esta ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, II, III e IV; 211; 347, PARÁGRAFO ÚNICO; E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). 1) VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. ANÁLISE DESCABIDA. 2) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 69, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONSTATADA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 5) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 211 E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. CONSUNÇÃO NÃO CONSTATADA. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. 7) ART. 61 DO CPP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA UM DOS AGRAVANTES. 8) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O AGRAVANTE EXPEDITO NO TOCANTE AOS DELITOS DOS ARTS. 211; 347, PARÁGRAFO ÚNICO; E 288, TODOS DO CP. 



    1. Não cabe em recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpar a competência do STF. 



    2. O recurso especial não deve ser conhecido quanto ao pleito de afastamento do emprego do meio cruel, pois a fundamentação encontra-se deficiente, vez que não indicados os dispositivos legais violados. Súmula n. 284/STF. 



    3. A competência da Justiça Federal manteve-se inquestionável após a instrução criminal, eis que a vítima apenas foi morta em função de ter sido detectado como Agente Penitenciário Federal. Súmula n. 147 do STJ. 



    4. Consoante acórdão do Tribunal de origem, a prova produzida nos autos alberga o decidido pelos jurados no tocante aos quatro delitos cometidos pelos recorrentes. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Descabida a absorção do delito de fraude processual pelo delito de ocultação de cadáver (quinto tópico), porquanto o Tribunal de origem constatou que a prática das condutas foram independentes. 



    6. A condição dos agravantes considerados os mentores dos crimes justifica a valoração negativa da culpabilidade. 



    6.1. Tendo o Tribunal de origem declinado concretamente as ações penais com sentença condenatória transitada em julgado que justificam a valoração negativa dos maus antecedentes, o pleito defensivo de afastamento da vetorial esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, notadamente porque não apontadas as folhas onde se encontram as certidões para conferência, nem mesmo pelos agravantes. 



    7. Para um dos agravantes, incide a menoridade relativa que reduz pela metade o lapso prescricional (art. 115 do CP), estando alcançado os prazos legais entre a sentença e o acórdão confirmatório da sentença com base na pena em concreto dosada na decisão monocrática agravada. 



    8. Agravo regimental desprovido. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição para o agravante EXPEDITO no tocante aos delitos dos arts. 211, 347, parágrafo único, e 288, todos do CP. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) não há motivos suficientes para atrair a competência da justiça federal, visto que o crime de homicídio praticado pelos réus não ofendeu de maneira efetiva e direta bens, serviços ou interesse da União, nem de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; (b) ausência de quaisquer indícios de provas para a condenação dos réus EMERSON e ANTONIO pela prática do delito de homicídio (pelo contrário existem provas de que eles não estavam no momento do crime); da não existência da materialidade do crime de ocultação de cadáver para todos os pacientes; da não comprovação da autoria do crime de fraude processual em relação ao paciente LUCIEDSON; da absorção do crime de ocultação de cadáver pelo delito de fraude processual; e da não caracterização do crime de formação de quadrilha, devendo serem levados os pacientes a novo julgamento nos termos do §3º do art. 593 do CPP; e (c) o princípio da individualização da pena é consequência direta do postulado da personalidade, o incremento da pena na primeira fase da dosimetria penal (artigo 59 do Código Penal) não pode implicar uma liquidação geral de contas, a gerar, à evidência, nova lesão aos pacientes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que i) seja declarada a incompetência da Justiça Federal, com a anulação das decisões até então proferidas e encaminhamento dos autos à Justiça Estadual; Subsidiariamente, ii) seja acolhida a contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, em razão das fundamentações expostas, devendo serem levados os pacientes a novo julgamento nos termos do §3º do art. 593 do CPP; Subsidiariamente, iii) seja revista a dosimetria a fim de redimensionar as penas impostas aos pacientes, com o afastamento da negativação dos antecedentes e culpabilidade, em virtude da violação ao artigo 59 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Para exata compreensão do contexto fático em que se deu a condenação dos pacientes, transcrevo excertos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal: 



    Conforme denúncia e, posteriormente, análise e julgamento feito pelo Tribunal do Júri, restou demonstrado que: 



    - Os réus integravam, de forma organizada, duradoura e com divisão de tarefas, quadrilha/associação criminosa voltada ao cometimento de infrações penais graves, respondendo, inclusive, por diversos crimes no mesmo polo passivo e sendo conhecidos em Mossoró/RN como "bandidos".



    - Assim - em conluio, de maneira organizada, deliberada e com divisão de tarefas -, os quatro apelantes, no dia , fazendo uso de veículo roubado 17/12/2012 (Honda Fit) anteriormente, estavam realizando assaltos em residências no bairro do Alto de São Manoel e adjacências quando abordaram e dominaram a vítima - LUCAS, agente penitenciário federal - no momento em que esta se aproximada de sua casa.



    - Ao abordarem LUCAS, parte dos denunciados entrou no carro da vítima e se dirigiu em direção à Estrada da Raiz, enquanto os demais acompanharam o carro no veículo roubado (Honda Fit).



    - Ao chegarem na Estrada da Raiz, os apelantes desceram do carro, vestiram o uniforme de agente penitenciário federal na vítima, amarraram-na e mataram-na dez tiros fazendo de LUCAS verdadeiro "tiro ao alvo".



    - Após a morte, realizada em local ermo, ocultaram o cadáver no "mato" e atearam fogo no carro.



    - Tais fatos, nesses exatos moldes, teriam sido confirmados por: 1) diversas testemunhas, a exemplo do Policial Rodoviário Federal Edinaldo Fernandes Pereira e do Policial Militar Francisco Emerson Lima; 2) pelo fato de EXPEDIDO ("Luizinho") ter feito uso do celular da própria vítima, fazendo diversas ligações para os demais apelantes, demonstrando que estavam juntos nas condutas, separados apenas pelos carros que dirigiam; 3) por gravações ambientais realizadas por intermédio da infiltração de agentes durante o transporte de EXPEDITO e EMERSON de Fortaleza/CE para a Penitenciária de Mossoró, momento em que ambos forneceram detalhes de como o crime ocorrera, nos exatos moldes destacados pelo Conselho de Sentença; 4) da confissão de EMERSON, embora tenha ele tentado encobrir a participação dos demais; 5) das demais provas carreadas, inclusive pericial.



    [...]



    Em poucas palavras, do panorama descortinado, viu-se que os apelantes assassinaram LUCAS pelo fato de ele ter sido detectado como Agente Penitenciário Federal (motivo fútil). Tanto é que, antes de sua morte, os agentes vestiram a vítima com a farda - deixando evidente que sabiam de sua condição e iriam "puni-lo" por isto - para, depois, amarrarem-no (impedindo sua reação) e alvejá-lo, como se estivessem brincando de "tiro ao alvo" com várias armas, desferindo uma dezena de tiros (cada qual, causando-lhe sofrimento até sua morte), quando apenas um bastava para matá-lo (meio cruel). 



    Nesse contexto, a competência para processar e julgar a ação penal em questão é, realmente, da Justiça Federal, tendo em vista que os crimes foram cometidos contra servidor público federal em decorrência do exercício de suas funções (agente penitenciário federal). Nesse sentido: Pet 9.844/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/11/2022 e HC 117871, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2015, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SERVIDORES FEDERAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIAÇÃO SUPERVENIENTE DE VARA FEDERAL NO LOCAL DO CRIME. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    [...]



    2. No âmbito da Justiça Federal - competência fixada, no caso, em função do crime de homicídio praticado contra quatro servidores federais no exercício das suas funções -, a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte e a Vara Federal criada posteriormente à instauração das ações penais, em Unaí, local dos crimes, são Varas de competência geral.



    [...]



    4. Ordem de habeas corpus denegada, com a cassação da liminar anteriormente concedida.



    Por outro lado, para se chegar a conclusão diversa, no sentido de que o fato da vítima ostentar o status de agente de segurança federal não influenciou no animus dos acusados no momento do crime, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    No que tange à responsabilidade criminal, concluiu o STJ pela inviabilidade de submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que a prova produzida nos autos alberga o decidido pelos jurados no tocante aos quatro delitos cometidos pelos recorrentes. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório. 



    Com razão, portanto, o STJ, que, em decisão irretocável, assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Enfim, assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Inviável, também, a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 347, parágrafo único, do Código Penal seja absorvida pelo delito previsto no art. 211 do CP. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou a instância ordinária: 



    Quanto à aplicação da consunção entre o crime de ocultação de cadáver e fraude processual (em virtude de os réus haverem tocado fogo no carro), não há qualquer relação de crime-meio e crime-fim que justifique a tese: os réus poderiam ter ocultado o cadáver sem queimar o carro ou poderiam queimar o carro sem ocultar o cadáver. Ademais, os bens jurídicos tutelados são diversos, como se sabe. Em suma, os crimes são e foram perpetrados de forma autônoma, não sendo o caso de um absorver o outro. 



    No mesmo sentido, concluiu o acórdão impugnado pela autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    Por fim, a respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    Extrai-se do trecho acima que a culpabilidade foi valorada negativamente para os quatro recorrentes. EXPEDITO e LUCIEDSON foram considerados os mentores dos crimes, enquanto EMERSON e ANTONIO aderiram ao entabulado pelos dois primeiros. Sendo assim, justificada a valoração negativa da culpabilidade para EXPEDITO e LUCIEDSON pela liderança das condutas. Precedentes: 



    […]



    Por outro lado, não demonstrada maior reprovabilidade na conduta de EMERSON e ANTONIO, a valoração negativa da culpabilidade para ambos já foi afastada na decisão agravada. 



    Ainda com base no trecho transcrito, em relação aos maus antecedentes, embora declinada a existência de "certidões id" com o número das ações penais com sentença condenatória que justificaram a valoração negativa, sem o apontamento claro da folha dos autos em que se encontram tais documentos fica inviável a análise do pleito sem o revolvimento fático-probatório. Registra-se que são imprescindíveis informações a respeito do trânsito em julgado e da data de cometimento dos delitos no acórdão e na sentença. Precedente (grifo nosso): 



    […]



    Destarte, ausente flagrante ilegalidade, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes. Reforça esse meu entendimento a atuação da Defesa que, mesmo diante da decisão agravada, não trouxe no agravo regimental onde nos autos está a comprovação do vício alegado, diante do apontamento concreto realizado pelo Tribunal de origem. Veja-se que comportamento diverso foi adotado para noticiar a data de nascimento do agravante EXPEDITO. 



    Retomando o trecho transcrito, a valoração negativa da conduta social e da personalidade de EMERSON, EXPEDITO e LUCIEDSON já foram afastadas na decisão agravada. E, no que toca às consequências dos delitos de homicídio e de quadrilha, também afastada a valoração negativa por ausência de justificativa concreta no acórdão do Tribunal de origem. 



    [...]



    E, no que toca às consequências dos delitos de homicídio e de quadrilha, foi constatado intenso sofrimento da família e preocupação adicional na sociedade pela atuação dos recorrentes na morte da vítima. Todavia, não ficou registrado concretamente um sofrimento de familiares além do inerente ao tipo penal. Da mesma forma, não ficou registrada concretamente consequências não inerentes ao tipo penal da associação criminosa. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente